Tribunal: TJES
Processo: 0000092-69.2013.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000092-69.2013.8.08.0051
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CANARENSE INDUSTRIA E COMERCIO E EMPACOTAMENTO DE FARINHA E CEREAIS LTDA
APELADO: FLAVIANO AVILA DE ALMEIDA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO.
AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

1. A teor do art. 1.022, do CPC, os embargos de declaração cabem para suprir eventual obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

2. Hipótese em que o v. Acórdão extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de ilegitimidade ativa da parte apelada/autora, deixando de fixar ao final os honorários advocatícios sucumbenciais.

3. Extrai-se do princípio da causalidade que a responsabilidade pelos honorários advocatícios sucumbenciais nos casos de extinção do processo sem resolução do mérito recai sobre quem deu causa ao ajuizamento da ação, sendo devidos, na hipótese, à parte apelante.

4. Embargos de declaração conhecidos e providos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e dar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,
04
de julho

de 2022.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
: 0000092-69.2013.8.08.0051

EMBARGANTE
: CANARENSE INDUSTRIA E COMERCIO E EMPACOTAMENTO DE FARINHA E CEREAIS LTDA

EMBARGADO
: FLAVIANO AVILA DE ALMEIDA

RELATORA
: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por CANARENSE INDUSTRIA E COMERCIO E EMPACOTAMENTO DE FARINHA E CEREAIS LTDA em face do v. Acórdão de id. num. 4357623.

Alega o embargante que o v. Acórdão restou omisso em razão da ausência de fixação de honorários sucumbenciais em seu favor. Aduz que, uma vez extinto o processo sem resolução de mérito, cabe a condenação da parte apelada em verbas honorárias a teor do art. 85, §6º, do CPC.

À análise.

Sabe-se que os embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, devendo a parte recorrente apontar os eventuais vícios existentes no pronunciamento inquinado. Assim, cabe à parte embargante apontar a existência de alguma omissão, obscuridade, contradição ou mesmo um erro material no julgado, conforme prescreve o art. 1.022, do CPC.

Na hipótese, a parte embargante aponta a existência de omissão no v. Acórdão no tocante à ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. E, de fato, lhe assiste razão. Explico.

O v. Acórdão anulou a r. Sentença de origem e, em aplicação do §3º, do art. 1.013, do CPC, examinou os embargos monitórios opostos na Origem. Em conclusão, o Colegiado reconheceu a ilegitimidade ativa da parte autora/apelada, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. No entanto, deixou o v. Acórdão de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, o que passo a fazer.

É cediço que nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito a sucumbência se define pelo princípio da causalidade, o qual informa que aquele que deu causa ao ajuizamento da ação é quem deve arcar com os honorários advocatícios e custas. No caso, face ao reconhecimento da ilegitimidade ativa da apelada, não restam dúvidas que o apelante faz jus aos honorários advocatícios.

Registre-se que não se trata de inversão ou majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais outrora fixados pela r. Sentença, mas sim fixação originária dos honorários, porquanto restou anulado o pronunciamento de Origem, devendo, em sede julgamento pelo órgão
ad quem,
ser fixado os honorários advocatícios devidos.

Assim,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração para, integrando o v. Acórdão de id. num. 4357623, condenar a parte apelada/autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 6º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto d
a eminente Relatora. Sessão 04.07.23.